Tribunal: TJPA
Processo: 0811109-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811109-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERIK DE ABREU PIRES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERIK DE ABREU PIRES
, já qualificado nos autos, que teve mantida sua prisão preventiva nos autos de medidas protetivas de urgência, em razão do alegado descumprimento reiterado das determinações judiciais impostas para proteção de sua ex-companheira. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, insuficiência probatória quanto aos descumprimentos noticiados, justificativa profissional para eventuais aproximações da vítima, além da existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos
arts. 312
e
313, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
diante do alegado descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a alegação defensiva de aproximações involuntárias decorrentes da atividade profissional do paciente pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 313, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
admite a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência quando evidenciada sua insuficiência para resguardar a integridade física ou psicológica da vítima.

Os relatos de perseguições, rondas nas proximidades da residência da ofendida e permanência em locais por ela frequentados foram corroborados por testemunha ouvida perante o Ministério Público, conferindo suporte concreto à manutenção da custódia cautelar.

A reiteração de condutas incompatíveis com as restrições impostas judicialmente evidencia risco à ordem pública e demonstra a necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva em hipóteses de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A análise da alegação de que os encontros decorreram exclusivamente do exercício da atividade de mototaxista exige aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza sumária do
habeas corpus
.

O
habeas corpus
não se presta ao revolvimento fático-probatório nem à reavaliação da credibilidade dos relatos apresentados pela vítima e pelas testemunhas.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente sua necessidade para proteção da vítima e garantia da ordem pública.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão decorre do alegado descumprimento das restrições anteriormente impostas, circunstância que revela a inadequação de providências menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível, nos termos dos
arts. 312
e
313, III, do CPPB
, quando o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência demonstra risco à integridade física e psicológica da vítima e insuficiência das cautelares anteriormente impostas.

A discussão acerca da dinâmica dos fatos e da veracidade das alegações defensivas demanda reexame probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua necessidade.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o investigado já descumpriu determinações judiciais destinadas à proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 199279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJPA, HC nº 0815294-58.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, Seção de Direito Penal, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DENIS EDUARDO LIMA DE SOUSA, em favor de
ERIK DE ABREU PIRES
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA, insurgindo-se contra decisão proferida nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0800067-45.2026.8.14.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do alegado descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Conforme constou na impetração (ID.35988260), o paciente teve sua prisão preventiva mantida por decisão proferida em 08/04/2026, sob o fundamento de suposto descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor. Sustentou a defesa que inexistem elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, afirmando que as alegações da vítima não estariam amparadas por provas idôneas e que eventuais aproximações decorreriam do exercício da atividade profissional de mototaxista exercida pelo paciente. Alegou, ainda, possuir condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID.36038781), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a decisão impugnada se encontrava, em princípio, devidamente fundamentada no alegado descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, circunstância que, em tese, autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do
art. 313, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 20/2026 (ID.36133742), esclarecendo que as medidas protetivas foram deferidas após notícia de agressões praticadas pelo paciente contra sua ex-companheira, consistindo na proibição de aproximação, contato e frequência aos locais habitualmente frequentados pela vítima. Informou, ainda, que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva após receber notícias de reiterados descumprimentos das medidas impostas, consistentes em perseguições, rondas nas proximidades da residência da ofendida e permanência em locais por ela frequentados, circunstâncias corroboradas por testemunha ouvida perante a Promotoria de Justiça, elementos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36635664), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante do alegado descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente, reputando legítima a manutenção da custódia cautelar.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0800067-45.2026.8.14.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente
ERIK DE ABREU PIRES
, já qualificado nos autos, decretada em razão do alegado descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor de sua ex-companheira.

Sustenta o impetrante que a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, porquanto baseada, exclusivamente, em alegações da vítima desacompanhadas de elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar o efetivo descumprimento das medidas protetivas. Argumenta que eventuais aproximações decorreram do exercício da atividade profissional de mototaxista desempenhada pelo paciente, inexistindo intenção deliberada de desrespeitar as determinações judiciais.

Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, circunstâncias que autorizariam a revogação da prisão preventiva ou a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Todavia, não lhe assiste razão.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

A controvérsia posta em julgamento reside em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nos termos do
art. 313, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, admite-se a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência previstas na
Lei nº 11.340/2006
, quando evidenciada sua insuficiência para resguardar a integridade física ou psicológica da vítima.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, após o deferimento das medidas protetivas, a vítima compareceu à Promotoria de Justiça relatando reiterados episódios de descumprimento das determinações judiciais pelo paciente, consistentes em perseguições, permanência nas proximidades de locais por ela frequentados e rondas nas imediações da residência familiar.

Referidos relatos não permaneceram isolados, tendo sido corroborados por testemunha ouvida perante o órgão ministerial, circunstância que motivou o requerimento de decretação da prisão preventiva e, posteriormente, sua manutenção pelo Juízo impetrado.

Além da hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a manutenção da custódia cautelar encontra amparo nos requisitos do
art. 312 do mesmo diploma legal
, especialmente para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, diante da reiteração de condutas incompatíveis com as restrições judicialmente impostas.

Cumpre ressaltar que os relatos apresentados pela vítima não se apresentam isolados nos autos, mas encontram respaldo nos elementos informativos colhidos pelo Ministério Público e nas declarações testemunhais referidas pela autoridade coatora, circunstância que afasta a alegação defensiva de ausência absoluta de suporte probatório para a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência pátria, tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a prisão preventiva se mostra legítima quando demonstrado o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, especialmente nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECORRENTE QUE AMEAÇA E PERSEGUE VÍTIMA REITERADAMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O recorrente teve sua prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo denunciado por infração aos artigos 129, § 13º, e 147, caput, c/c 61, II, f, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e requer a revogação da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando há descumprimento reiterado das medidas protetivas, como no presente caso
. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 202171 MT 2024/0285284-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
) (G.N.).”

Dessa forma, considerando a existência de elementos concretos indicativos do alegado descumprimento das medidas protetivas, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a aparente insuficiência das cautelares anteriormente impostas, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

2.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS

Sustenta a defesa que os encontros entre paciente e vítima decorreram exclusivamente do exercício da atividade profissional de mototaxista, inexistindo aproximação deliberada ou intenção de descumprir as medidas protetivas.

Entretanto, a aferição da veracidade dessa alegação demanda incursão aprofundada no conjunto probatório produzido nos autos originários, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

O remédio constitucional não se presta à análise aprofundada de fatos controvertidos nem ao revolvimento probatório, destinando-se apenas à correção de ilegalidades flagrantes verificáveis de plano.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça reafirma a inviabilidade de tal exame:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha. O paciente foi preso após violar as medidas protetivas em favor de sua ex-companheira e sua filha, mesmo após uso de tornozeleira eletrônica. A defesa alega que o descumprimento das medidas não justifica a prisão preventiva e questiona a verossimilhança das alegações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas protetivas de urgência é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente e se as alegações de que as declarações da vítima seriam inverídicas e ausência de dolo justificariam a revogação da custódia cautelar
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base em fatos concretos, demonstrando a ineficácia das medidas protetivas anteriormente aplicadas para resguardar a integridade da vítima, considerando que o paciente descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, mesmo ciente das restrições. 4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha. 5. A análise do dolo na conduta do paciente não foi debatida na instância de origem, impedindo a apreciação pela Corte Superior. Já
a alegação de que as declarações da vítima não seriam veríficas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda reexame fático-probatório, o que é vedado nesta sede
. 6. A jurisprudência da Corte sustenta que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando medidas protetivas rigorosas. 7. Medidas cautelares alternativas à prisão foram corretamente descartadas pelas instâncias inferiores, dada a insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, especialmente diante da reiteração delitiva do paciente. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AgRg no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024
) (G.N.).”

Desse modo, eventual discussão acerca da dinâmica dos fatos, da credibilidade dos relatos prestados pela vítima ou da justificativa apresentada pelo paciente deverá ser submetida ao crivo do Juízo natural da causa, mediante regular instrução processual.

Eventual acolhimento da tese defensiva pressuporia verdadeira incursão no mérito dos fatos investigados e ampla revaloração do conjunto probatório produzido nos autos originários, providência incompatível com a natureza sumária e excepcional do
habeas corpus
.

2.3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Também não prospera a alegação de que a primariedade, a residência fixa, o exercício de atividade lícita e a existência de dependentes autorizariam, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

É pacífico o entendimento, cristalizado inclusive no Enunciado
Sumular nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, de que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando demonstrada concretamente sua necessidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815294-58.2024.8.14.0000 IMPETRANTE: PRISCILA CUNHA DA SILVA. PACIENTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA. AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER. RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES. EMENTA: 1; DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS À VÍTIMA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PRESENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006) e pelo crime de ameaça (artigo 147 do CP), praticados contra sua ex-companheira. A prisão preventiva foi decretada em 09/09/2024 pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, alegando falta de fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do paciente. Liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores; (II) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente são aptas para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência e das reiteradas ameaças de morte feitas pelo paciente. 4. O descumprimento das medidas protetivas e a gravidade das ameaças, conforme registrado em mensagens enviadas pelo paciente via transferências bancárias (PIX), demonstram a periculosidade do acusado e justificam a medida extrema. 5. As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes no presente caso, visto que o paciente já desrespeitou as ordens judiciais de proteção anteriormente, tornando ineficaz a adoção de tais medidas.
6. As qualidades pessoais do paciente, ainda que positivas, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem

denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade do acusado, especialmente em casos de descumprimento de medidas protetivas e ameaças à vítima, visando garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando há evidências de que seriam inócuas diante do comportamento do acusado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313, III; CPP, art. 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator (
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08152945820248140000 22602937, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

O STJ corrobora tal posicionamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).
5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva

e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023
) (G.N).”

No caso em exame, a custódia cautelar foi mantida em razão da alegada reiteração de descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas, circunstância que evidencia, em tese, a insuficiência das cautelares já aplicadas e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a substituição da prisão preventiva pelas medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Diante do exposto, não constatada ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente ERIK DE ABREU PIRES, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA que preservou a prisão preventiva do paciente.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora.

Belém, 08/06/2026